Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA – LICITAÇÃO. MATERIAL DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATRASO SUPERIOR AO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão (art. 77), se houver atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços contratos, mediante processo licitatório.
2. A relevância do princípio da continuidade do serviço público requer que a Administração cumpra com os pagamentos contratados, porquanto a inadimplência a ser suportada pela empresa privada derivada por longos atrasos acarreta graves violações entre as partes, em especial se demonstrado que a empresa cumpria adequadamente as obrigações do contrato.
3. Improcede o argumento de se tratar de excepcionalidade de situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Distrito Federal, com fulcro no inciso XV, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93, como entende o Recorrente, porquanto tal preceito normativo faz referências às circunstâncias de calamidade pública ou grave perturbação, fatores imprevisíveis e de caráter interno da sociedade, não aplicáveis à hipótese.
4. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.Unânime.